Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-94.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007597-94.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO HOTZ - CPF: 866.305.639-72 (APELANTE), DOUGLAS FAGNER ANDREATTA RAMOS - CPF: 034.277.209-00 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.577.739-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
NOTA PROMISSÓRIA
–
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
–
DESNECESSIDADE
–
ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório presente nos autos
for
suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de
perícia grafotécnica, sobretudo quando
o acervo documental colacionado permi
tir
concluir pela inexistência de fraude n
a assinatura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

GILBERTO HOTZ
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2ª
Vara
Cível da
Comarca de
Sorriso
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Monitória ajuizada por
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA.
,
julgou
procedente a pretensão inicial para constituir o débito referente à nota promissória emitida em 18/10/2018 com vencimento em 30/03/2019
,
no valor de
R$ 37.544,55

(trinta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta que
não há
nos autos
elementos que evidenciem a procedência da demanda, a qual está fundada tão somente
em
único título cuja autenticid
ade da assinatura foi impugnada
.

Realça que a
perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que a assinatura
constante da nota promissória
possui grande semelhança com
a constante
na procuração, razão pela qual
se mostra
prudente a realização da prova por esta demandar questão técnica e não jurídica
.

Com essas considerações, pleiteia a anulação da
r.
sentença, para que os autos retornem ao magistrado de origem para a realização de perícia grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa.

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
,
oportuno registrar que, embora a certidão
encartada
ao ID
229284163
constate a ausência do deferimento do pedido de justiça gratuita pelo juízo
a quo

em favor do Apelante
, da análise dos documentos anexados às razões recursais, verifico que houve pedido expresso nesse sentido em primeira inst
ância, contudo, o magistrado deixou de analisar o requerimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que
"(...) a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial"
(
AgInt
no
REsp
1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019,
DJe
de 18/10/2019.)

Diante disso, tendo em vista que o
Apelante

realizou o pedido de justiça gratuita ao opor Embargos
Monitórios
, sem que tal pleito tenha sido analisado,

defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Prosseguindo, t
rata-se
de A
ção
Monitória

ajuizada por
TRR RIO BONITO em face de GILBERTO HOTZ, sustentando, em síntese, a celebração de negócio jurídico com a parte requerida, por meio da emissão de
nota promissória. Pleiteia a expedição de mandado de pagamento do débito em aberto, bem como que seja formalizado o respectivo título executivo judicial.

Devidamente citad
o
, o Apelante opôs Embargos Monitórios sustentando, inicialmente, a prescrição da nota promissória, tese que foi devidamente afastada pelo magistrado de origem e não é objeto de impugnação em sede recursal.

Além disso, o Apelante também contestou a autenticidade da assinatura da nota,
tendo a
TRR RIO BONITO
apresentado réplica aos argumentos defensivos.

Após, sobreveio sentença constituindo
o débito referente à nota promissória emitida em 18/10/2018 com vencimento em 30/03/2019 no valor de
R$ 37.544,55 (trinta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, nos seguintes termos:

“
A parte requerida opôs embargos monitórios sustentando prova da causa debendi e que desconhece a assinatura inserida na nota promissória.

À
despeito das alegações lançadas em embargos monitórios, a discussão da causa que originou o negócio jurídico e consequentemente a emissão da cártula é irrelevante, dada a natureza abstrata e autônoma do título de crédito em tela.

(...)

Por fim, não há que se falar em desconhecimento da assinatura, porquanto a assinatura da parte requerida no bojo da procuração é a mesma da cártula.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 702, § 8º, do CPC
”
.

Irresignado
, o Apelante sustenta
a necessidade de
realização de perícia grafotécnica,
sob pena
de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que
a
TRR RIO BONITO juntou
a nota promissória devidamente assinada e, após
ser

intimada
para se manifestar acerca da autenticidade do título, anexou também a
Declaração de Entrega do combustível constando o nome do Apelante, bem como a nota fiscal devidamente assinada por ele.

Ademais, as
assinaturas apostas
nos documentos
são
semelhantes àquelas que constam no documento de identidade juntado
com a peça defensiva e
na procuração
, o que reforça ser dispensável a prova pericial.

A partir dessas considerações, tenho que
não há qualquer mácula na sentença recorrida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, embora sustente ocorrência de cerceamento de defesa
, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC.

No particular, a matéria de direito restou devidamente analisada com base nas amplas provas documentais produzidas pelas partes, sendo irrelevante a realização de prova pericial.

Consoant
e entendimento jurisprudencial
,
inexiste
pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade
do título.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
publicado
no DJE 31/08/2022)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de
telefonia.
”

(TJMT – RAC nº 0000922-64.2016.8.11.0045, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018,
publicado
no DJE 13/07/2018).

Logo,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
suspendendo
a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024